Tribunal: TJMT
Processo: 1034473-25.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034473-25.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CICERO BERNARDO DA SILVA - CPF: 842.020.764-00 (RECORRENTE), PAULA FERNANDA MARTINS PEREIRA - CPF: 013.296.401-52 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (RECORRIDO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

CARTÃO DE TRANSPORTE GRATUITO – DEFICIENTE FÍSICO – EXIGÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA PARA ATUALIZAÇÃO DE DADOS JUNTO A MTU – AUSÊNCIA DE PROVA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM PERIODO ANTERIOR – CRITÉRIO UTILIZADO PARA RENOVAÇÃO DO BENEFÍCIO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO MANTIDO PROVISORIAMENTE ATÉ CONCLUSÃO DA PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE DESCASO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrida, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de danos morais, decorrentes da exigência de laudo pericial atestando deficiência física para fins de renovação de cartão de transporte especial gratuito.

Em suas razões recursais as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita e da ocorrência dos danos morais.

2. Do valor indenizatório.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença combatida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, razão não milita a favor da parte recorrente, eis que, o conjunto probatório formado nos autos revela que foi exigido do recorrente a realização de perícia para atestar a deficiência física do mesmo, sendo que tal exigência faz parte do rol de critérios utilizados para renovação do cartão de transporte gratuito, fato que, demonstra a regularidade do procedimento adotado.

Ademais, conforme muito bem anotado na r. sentença fustigada, “...
O fato do requerente supostamente não ter cumprido esse procedimento nos anos anteriores não o dá o direito de ser indenizado. Ademais, não há qualquer prova nos autos que demonstre que o requerente efetivamente não passou por alguma perícia em outros anos. Ademais, o fato de não ter cumprido a legislação no passado não exime o autor do cumprimento futuro.”

Por isso, entendo que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar o alegado descaso experimentado, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais e materiais.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022